Tribunal: TJPA
Processo: 0800530-55.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800530-55.2021.8.14.0038

APELANTE: JOAO PAULO RUFINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO FUNDAMENTADAS DE FORMA CONCRETA. CONCEITOS VAGOS E GENÉRICOS, INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. NÃO SE ADMITE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, O QUE VALE É A FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DO JUÍZO NESSE MOMENTO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, para o crime de furto praticado contra a vítima Ariane Roberta Correa de Miranda, por considerar desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a saber: a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente.

2. Verifica-se que a culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie. Para a valoração negativa desta circunstância seria forçoso se analisar durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse do mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. Cabe aqui colocar que, o juízo singular a reconheceu desfavorável, devidamente, diante do transporte do objeto subtraído para outro município (Ourém/PA), reconhecendo, de forma idônea, a maior reprovabilidade da conduta. Ressalta-se ainda a menção aos antecedentes do acusado, o qual embora tenha sido condenado pela prática do crime de furto nos autos do processo de nº 0800034-26.2021.8.14.0038, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente se operou para a defesa em 06/12/2021, ou seja, após os fatos narrados na presente ação penal, razão pela qual o acusado não pode ser considerado reincidente, conforme dispõe o art. 63 do CP, remanescendo ao juízo a possibilidade de valoração negativa na primeira fase de dosimetria, na qualidade de maus antecedentes. No tocante à personalidade, realizou juízo negativo em virtude de constatar ser o agente, no mínimo, inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos.

3. Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria.

Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal estabelecido.

4. O
quantum
da pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnico, justo, adequado e idôneo como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacto no patamar final fixado. Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, ao contrário, as reprimendas devem ser fixadas em consonância com as particularidades de cada caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assevera a defesa que podem ser aplicadas as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) por cada circunstância desfavorável, entretanto, tais parâmetros são somente norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
João Paulo Rufino da Silva
(nascido em
27/07/1997
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 13129957) da MMª. Juíza de Direito Substituta, respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA,
Dra. Luana Assunção Pinheiro
, que
o condenou
a uma pena final de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §1º, do CPB (
furto praticado durante o repouso noturno
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13129869) que, no dia
10/11/2021
, por volta de 03h00min., na cidade de Capanema/PA, o indiciado
João Paulo Rufino da Silva
subtraiu uma motocicleta
Honda Pop
e certa quantia do interior da residência da vítima
Ariane Roberta Correa de Miranda
. A vítima só tomou conhecimento do furto pela manhã, quando chegaram mensagens da empresa de segurança que monitora o veículo objeto do furto. A vítima declarou em sede policial que,
sua casa foi arrombada pelo janelão de vidro que dá acesso a sacada
.

Após o acionamento da referida empresa, o veículo parou de funcionar, assim como, foi constatado a localização da motocicleta no município de Ourém/PA. Diante disso, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e
conseguiram localizar a motocicleta sendo empurrada pelo ora indiciado, que foi preso em flagrante
.

A autoridade policial ouviu as testemunhas
Emanoel Oliveira de Almeida
,
José Adomar Sousa Farias
e
Rafael Silva dos Santos
, policiais militares condutores do flagrante, a testemunha
José Renato Santos dos Santos
e a vítima
Ariane Roberta Correa de Miranda
,
que confirmaram os fatos narrados
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13129969), o apelante requer a
redução da pena-base aplicada ao apelante
, vez que, o
quantum
aumentado não se justifica e as circunstâncias judiciais são favoráveis em sua totalidade,
não tendo o juízo fundamentado de forma idônea a valoração negativa de algumas delas (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime)
. Para a defesa, o aumento por circunstância negativa pode ser de 1/6 (um sexto) a um 1/8 (um oitavo), com base em recente entendimento da Quinta Turma do STJ, por cada circunstância, no entanto, qualquer que seja o critério matemático adotado,
o juízo deve necessariamente fundamentar sua escolha
, o que não ocorreu no presente caso.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13129974), a digna representante ministerial clama para que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 13412125).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Circunstâncias consideradas negativas sem qualquer fundamentação por parte do juízo.

In casu
, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à
dosimetria da pena
, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, a magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...). Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, emergentes no caso
sub oculis
, inicialmente a:
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES
: Embora o réu tenha sido condenado pela prática de furto, nos autos do processo nº 0800034-26.2021.8.14.0038, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente se operou para a defesa em 06/12/2021, ou seja, após os fatos narrados na presente ação penal, razão pela qual o acusado não pode ser considerado reincidente, conforme dispõe o art. 63 do CP, remanescendo para este juízo a possibilidade de valoração negativa nesta primeira fase de dosimetria, na qualidade de mau antecedente (TJDFT- Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021); CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há o que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 155, caput, do CP,
fixo a pena-base para o réu em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). (...)”.

O apelante alega, em suas razões recursais, que
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor
, tendo o juízo sentenciante utilizado
fundamentação vaga e genérica
, inerentes ao tipo penal do crime de roubo. Assim,
requer o afastamento da apreciação negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstância do crime
, na primeira fase da dosimetria da pena.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, para o crime de furto praticado contra a vítima
Ariane
Roberta Correa de Miranda
, por considerar
desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB, a saber: a
culpabilidade
, os
antecedentes
e a
personalidade do agente
.

Verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie
. Para a valoração negativa desta circunstância seria forçoso se analisar durante a instrução processual,
a identificação de algo que ultrapassasse do mero tipo penal, intensificando o dolo do agente
.

Cabe aqui colocar que, o juízo singular
a reconheceu desfavorável
, devidamente, diante do
transporte do objeto subtraído para outro município (Ourém/PA)
, reconhecendo, de forma idônea, a maior reprovabilidade da conduta.

Ressalta-se ainda a menção aos
antecedentes
do acusado, o qual embora tenha sido
condenado pela prática do crime de furto nos autos do processo de n° 0800034-26.2021.8.14.0038
,
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente se operou para a defesa em 06/12/2021
, ou seja, após os fatos narrados na presente ação penal, razão pela qual
o acusado não pode ser considerado reincidente
, conforme dispõe o art. 63 do CP,
remanescendo ao juízo a possibilidade de valoração negativa na primeira fase de dosimetria, na qualidade de maus antecedentes
.

No tocante à
personalidade
, realizou
juízo negativo
em virtude de constatar ser o agente, no mínimo,
inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos
.

Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal estabelecido
.

Na segunda fase,
inexistindo agravantes
a serem aplicadas, a magistrada
a quo
aplicou a
atenuante genérica da confissão espontânea
, reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando a pena a ser de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não havendo
causas de diminuição de pena
, restando ainda evidente que
o crime ocorreu entre às 3h e 6h
, sendo notoriamente
período destinado ao repouso noturno
, o magistrado aplicou a majorante prevista no §1° do art. 155 do CP, sendo assim, aumentada a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo, por parte desta Corte de Justiça, no
quantum
aplicado ao réu,
devendo ser mantida a pena inicial aplicada
, por ser necessária e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

O
quantum
da pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou
técnico, justo, adequado e idôneo
como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacto no patamar final fixado.

Não se admite a adoção de um critério puramente matemático
, ao contrário, as reprimendas devem ser fixadas em
consonância com as particularidades de cada caso
, à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Assevera a defesa que podem ser
aplicadas as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo)
por cada circunstância desfavorável, entretanto,
tais parâmetros são somente norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena
, sendo facultado ao juiz, no
exercício de sua discricionariedade motivada
, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.
2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do
quantum
de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar
. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Tráfico de drogas. Circunstância especial. Fração de aumento. Regime prisional. Reincidência.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Devidamente fundamentado o aumento da pena-base, deve ser mantido
. 2 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e desfavorável circunstância judicial (art. 33, § 2º, b, e §3º, do CP). 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 00047065620208070001 1602407, Relator: JAIR SOARES, Julgamento: 28/07/2022, 2ª Turma Criminal, Publicação: 19/08/2022).

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023